Tribunal: TJES
Processo: 5002604-73.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Violação dos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002604-73.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESAPROPRIAÇÃO. PROJETO EDUCACIONAL. TUTELA DE URGÊNCIA. IRREGULARIDADES NA CONSTRUÇÃO DE CRECHE. DESVIO DE FINALIDADE. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO LIMINAR SEM OITIVA PRÉVIA DO PODER PÚBLICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Município de São Gabriel da Palha contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca local, que, em sede de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Espírito Santo, deferiu pedido liminar de tutela provisória de urgência para: (i) bloquear judicialmente valores decorrentes de desapropriação de imóveis; e (ii) proibir obras ou benfeitorias nos respectivos terrenos. O pedido do MP fundamenta-se em indícios de irregularidade e desvio de finalidade na escolha do imóvel desapropriado para a construção de creche vinculada ao Programa Proinfância, do FNDE.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a concessão de tutela de urgência sem a oitiva prévia do Poder Público afronta o art. 2º da Lei nº 8.437/1992; (ii) verificar se a decisão judicial observou os requisitos do art. 300 do CPC; e (iii) estabelecer se há elementos suficientes para manutenção da medida liminar que suspende a continuidade do projeto de construção da creche por indícios de desvio de finalidade e inobservância de requisitos técnicos do programa federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, em hipóteses excepcionais, a mitigação da regra do art. 2º da Lei nº 8.437/1992, permitindo a concessão de liminar sem a oitiva prévia do Poder Público quando demonstrada a urgência da medida.

A decisão agravada observa os requisitos do art. 300 do CPC, uma vez que os autos evidenciam a presença da probabilidade do direito — fundada em indícios de que a área desapropriada não atende aos critérios técnicos exigidos pelo FNDE — e do perigo de dano ao erário, em razão do risco de frustração do resultado útil do processo.

Ainda que o Município tenha prestado esclarecimentos ao Ministério Público, os documentos constantes nos autos revelam contradições e alterações posteriores no projeto, sugerindo, em juízo perfunctório, desvio de finalidade no ato administrativo desapropriatório.

A tutela provisória visa resguardar o interesse público primário, diante de elementos que indicam possível favorecimento político, comprometimento da eficiência administrativa e violação aos princípios da moralidade e impessoalidade.

A aplicação do art. 20 da LINDB, embora relevante como diretriz hermenêutica, não impede a concessão da medida liminar quando os documentos evidenciam risco concreto ao interesse público e necessidade de resguardar os valores constitucionais da Administração Pública.

A existência de decisão do Conselho Superior do Ministério Público pela reabertura do inquérito civil, mesmo após promoção de arquivamento pelo promotor natural, reforça a necessidade de apuração aprofundada dos fatos antes de permitir a continuidade das obras.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É possível a concessão de tutela provisória de urgência em ação civil pública sem a oitiva prévia do ente público, desde que demonstrada a urgência da medida e preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC.

A verificação, ainda que sumária, de indícios de desvio de finalidade na desapropriação de imóvel público justifica a suspensão da execução de projeto administrativo, como medida de proteção ao erário e aos princípios da Administração Pública.

A aplicação do art. 20 da LINDB não obsta a concessão de medidas liminares que visem prevenir lesão ao interesse público primário, especialmente diante de contradições e falta de transparência na motivação administrativa.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.437/1992, art. 2º; CPC, art. 300; LINDB, art. 20.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no Ag nº 1.314.453/RS, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 21.09.2010, DJe 13.10.2010; STJ, AgInt no AREsp nº 1.520.963/SC, rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 29.06.2020, DJe 01.07.2020.

Vitória/ES,
21 de julho de 2025
.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002604-73.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA

AGRAVADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA
: DESA. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Adiro o relatório.

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado,
cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido liminar interposto pelo
MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA
contra a r. decisão proferida no id. 62466869, que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara de São Gabriel da Palha, nos autos da "Ação Civil Pública" registrada sob o n. 5000216-62.2025.8.08.0045, ajuizada por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO
em desfavor do agravante.

Em suas razões recursais (id. 12326167) alega o agravante, em síntese, que a decisão agravada afronta o disposto no art. 2° da Lei nº 8.437/1992, que determina a oitiva do Poder Público antes da concessão de liminar.

Argumenta que há violação ao art. 20 da LINDB (Decreto-Lei nº 4.657/42), por não considerar as consequências práticas da suspensão do projeto da creche.

Sustenta que o chefe do Poder Executivo prestou os esclarecimentos necessários aos questionamentos do
Parquet
.

Afirma que a desapropriação seguiu os trâmites legais, tendo sido precedida de pesquisa de valores e atendendo a requisitos legais e técnicos.

Pontua que o Ministério Público, por meio do promotor natural do caso, arquivou o inquérito civil sobre a desapropriação, após verificar a regularidade do procedimento.

Salienta que a suspensão da obra prejudicaria a educação municipal, pois a creche foi aprovada após quase seis anos de tramitação no FNDE, estando o município pronto para iniciar a licitação da construção.

Defende que a decisão judicial interfere indevidamente na administração pública, contrariando a separação de poderes e representando grave lesão à ordem pública administrativa, já que impede a execução de um projeto essencial à população.

Pelo exposto, requer o conhecimento do recurso e o seu provimento, para reformar a decisão agravada e permitir que o município prossiga com a licitação e a construção da creche.

Em contrarrazões (id. 13026522), o
Parquet
atuante em primeiro grau de jurisdição defendeu o desprovimento do recurso.

Opinou a D. Procuradoria de Justiça pela manutenção da decisão recorrida, em parecer acostado ao id. 13690938.

Muito bem.

Sem delongas, entendo que não há razões para modificar a decisão proferida no id. 12440036, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

O agravante insurge-se contra decisão proferida nos autos da Ação Civil Pública registrada sob o n. 5000216-62.2025.8.08.0045, que deferiu a tutela provisória de urgência, nos seguintes termos:

Tratam os autos de AÇÃO CIVIL PÚBLICA com pedido de declaração de nulidade de ato administrativo e ressarcimento ao erário, proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face de TIAGO ROCHA, Prefeito Municipal de São Gabriel da Palha, LUIZ PEREIRA DO NASCIMENTO, sócio-administrador da empresa SG EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI ME, e o MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA, tendo por fundamento a alegação de irregularidades na desapropriação de imóveis e o prejuízo ao erário.

O Ministério Público relata que, após apuração no Inquérito Civil nº 2021.0026.3660-40, foram identificadas irregularidades na desapropriação de cinco imóveis urbanos de propriedade da empresa SG EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI ME, pelo valor de R$ 1.207.586,95 (um milhão, duzentos e sete mil, quinhentos e oitenta e seis reais e noventa e cinco centavos).

Dentre os fatos relatados, destacam-se:

a) a desapropriação foi realizada pelo Decreto nº 2.597/2021, com base no Plano Municipal de Educação, para a construção de uma escola de educação infantil (creche), embora a área desapropriada não atendesse aos requisitos técnicos exigidos para tanto;

b) a área desapropriada não possui as dimensões mínimas para a construção de uma creche modelo Proinfância Tipo 1, tendo sido posteriormente ajustada para o modelo Tipo 2, com capacidade reduzida, comprometendo a eficiência administrativa e os princípios da moralidade e impessoalidade;

c) a atuação do Prefeito TIAGO ROCHA e do réu LUIZ PEREIRA DO NASCIMENTO, sócio da pessoa jurídica expropriada, foi considerada como favorecimento político, uma vez que é aliado político do primeiro, e o ato visava beneficiar diretamente o empresário;

O Ministério Público requer, liminarmente, tutela provisória de urgência em caráter inaudita altera pars, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, para; i) determinação de bloqueios de R$ 1.207.586,95 em nome dos requeridos; ii) a proibição de que sejam realizadas quaisquer modificações, benfeitorias, obras ou serviços nas áreas desapropriadas, a fim de evitar prejuízo ao erário ao inverter valores públicos em propriedade que voltará à propriedade privada.

É o sucinto relatório. Passo à DECISÃO.

A tutela provisória tem o propósito de garantir a proteção de um direito enquanto é discutido em juízo. A tutela provisória tem duas espécies: de urgência e de evidência. Assim, para a concessão da tutela de urgência pleiteada, necessária a análise dos requisitos ensejadores dispostos no artigo 300, do CPC. É o que passo a fazer.

Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A concessão de medida liminar, conforme artigo 300 do Código de Processo Civil, exige a presença de dois requisitos essenciais: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ambos os requisitos encontram-se presentes no caso em análise.

Primeiramente, há convencimento da probabilidade do direito, muito embora não tenha vindo aos autos a cópia do processo administrativo da desapropriação, pois os documentos acostados aos autos demonstram o desvio de finalidade do ato de desapropriação, haja vista o imóvel desapropriado não atender aos requisitos legais e técnicos exigidos para a finalidade pública pretendida. A escolha do imóvel, sem a devida análise dos requisitos do projeto, configura violação ao princípio da eficiência administrativa e aos princípios constitucionais da impessoalidade e moralidade.

Reforça a ideia do desvio de finalidade a resistência que o Chefe do Executivo demonstrou, ao não responder as requisições formuladas pelo Ministério Público.

Em relação ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, observa-se que a manutenção do estado atual da desapropriação pode comprometer a execução de eventual sentença favorável, haja vista que, se o preço já tiver sido pago, dificilmente retornará ao erário municipal, haja vista a cifra elevada de que se trata.

No que tange à reversibilidade da medida, é perfeitamente plausível, haja vista que o bloqueio de valores se reverte pela só liberação, em caso de eventual improcedência.

Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar de tutela de urgência, e determino:

a) bloqueio de R$ 1.207.586,95 em nome dos requeridos, por meio do sistema SIBAJUD;

b) a proibição de que sejam realizadas quaisquer modificações, benfeitorias, obras ou serviços nas áreas desapropriadas, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00.

Proceda-se à citação dos requeridos para que, no prazo legal, apresentem defesa, sob pena de revelia e confissão quanto à matéria de fato.

Intime-se o Ministério Público para que promova a juntada do procedimento licitatório impugnado, no prazo de 15 dias, sob pena de liberação dos valores bloqueados.

Diligencie-se.

Extrai-se dos autos de origem que, por meio do Procedimento Administrativo nº 2021.0026.3660-40, através da Portaria n. 48/2024, que instaurou Inquérito Civil, o Ministério Público do Espírito Santo apurou supostas irregularidades no procedimento de desapropriação dos lotes 20, 21, 22, 23 e 24 situados à Rua Aristides Biasatti, Bairro Progresso, São Gabriel da Palha, instaurado por meio do Decreto nº 2.597/2021, publicado em 06 de dezembro de 2021.

Apurou-se que os imóveis em questão são de propriedade da pessoa jurídica SG Empreendimentos Imobiliários EIRELI ME, que tem como sócio-administrador o senhor Luiz Pereira do Nascimento, suposto aliado político do prefeito Tiago Rocha.

Consta na exordial, ainda, que o procedimento desapropriatório tem como objetivo a “Meta 01 do Plano Municipal de Educação - PME”, que prevê a universalização da educação infantil na pré-escola para crianças de 4 (quatro) e 5 (cinco) anos de idade e ampliação da oferta de educação infantil em creches de forma a atender, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) das crianças até o final da vigência do PME, relativo ao “Projeto Proinfância Tipo 1”, do Governo Federal, tendo as áreas municipais sido desconsideradas por não atender os requisitos de exigência do programa, o qual possui como exigência uma área de terreno retangular com medidas de 40m de largura por 60m de profundidade e declividade máxima de 3%, uma vez que esta é considerada como ideal a implantação da Creche Pré-Escola Tipo 1.

Segundo alega o
Parquet
atuante em primeiro grau, o bem desapropriado também não ostenta os pressupostos necessários à realização das obras, uma vez que possui 54,47m de largura e apenas 45,35m de profundidade, bem aquém da especificada necessária, e, aparentemente, declividade superior à exigida.

Exposto esse contexto, em um exame dos documentos acostados aos autos originários, diferentemente do apontado na decisão acima transcrita, a municipalidade respondeu aos questionamentos enviados pelo Ilmo. Ministério Público Estadual. Contudo, entendo, ao menos nessa fase inicial de tramitação do feito originário, que deve ser mantido o pronunciamento agravado.

Em relação à alegada afronta ao art. 2° da Lei nº 8.437/1992, que disciplina sobre a concessão de liminar em ação civil pública após a audiência do representante judicial da pessoa jurídica de direito público, é cediço que a jurisprudência vem flexibilizando a aplicação desse dispositivo nas hipóteses em que se constatar a urgência na aplicação da medida, conforme se extrai dos judiciosos entendimentos do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a saber:

[...] IV. A jurisprudência do STJ, "em casos excepcionais, tem mitigado a regra esboçada no art. 2º da Lei 8437/1992, aceitando a concessão da Antecipação de Tutela sem a oitiva do poder público quando presentes os requisitos legais para conceder medida liminar em Ação Civil Pública" (STJ, AgRg no Ag 1.314.453/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/10/2010). [...](AgInt no AREsp n. 1.520.963/SC, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 29/6/2020, DJe de 1/7/2020.)

ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONCESSÃO DE LIMINAR SEM OITIVA DO PODER PÚBLICO. ART. 2° DA LEI 8.437/1992. AUSÊNCIA DE NULIDADE. 1. O STJ, em casos excepcionais, tem mitigado a regra esboçada no art. 2º da Lei 8437/1992, aceitando a concessão da Antecipação de Tutela sem a oitiva do poder público quando presentes os requisitos legais para conceder medida liminar em Ação Civil Pública. 2. No caso dos autos, não ficou comprovado qualquer prejuízo ao agravante advindo do fato de não ter sido ouvido previamente quando da concessão da medida liminar. 3. Agravo Regimental não provido. (AgRg no Ag n. 1.314.453/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/9/2010, DJe de 13/10/2010.)

De igual modo, o artigo 20 da LINDB constitui uma baliza interpretativa, mas que não figura como óbice à conclusão do julgador, notadamente porque ancorado nos elementos informativos produzidos pelo d. Ministério Público, em sua função constitucional de defensor da ordem jurídica e dos interesses sociais, notadamente na hipótese vertente, que fiscaliza o interesse público primário.

No tocante ao alegado arquivamento do procedimento pelo promotor natural do caso, convém salientar que, não obstante tenha ocorrido essa determinação, o Conselho Superior do Ministério Público entendeu de forma distinta, concluindo pela necessidade de realização de novas diligências a fim de apurar com profundidade um suposto desvio de finalidade (id. 62093874), veja-se:

[...] em que pesem as justificativas apresentadas na decisão de arquivamento em epígrafe, entendo que o decisum não merece prosseguimento, posto que se revela necessária, antes da adoção de qualquer medida extintiva do expediente, a obtenção de informações complementares junto à Prefeitura Municipal de São Gabriel da Palha e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, quanto ao caso.

Isto porque o exame dos elementos de informação que compõem o apostilado, especialmente do croqui referente à área desapropriada pela Prefeitura de São Gabriel da Palha (fl. 119 do id. 02215698), permite presumir que o imóvel desapropriado pela municipalidade, a princípio, também não atende a todas as especificidades indicadas pelo Plano de Ações Articuladas – PAR/FNDE.

Nota-se que o FNDE, no âmbito do Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil, disponibiliza o Projeto Creche Pré-Escola Tipo 1, modelo de projeto padrão de educação infantil, que tem capacidade de atendimento de até 376 crianças, em dois turnos (matutino e vespertino), ou 188 crianças em período integral, sendo como ideal a implantação da Creche Pré-Escola Tipo 1 em terreno retangular com medidas de 40m de largura por 60m de profundidade e declividade máxima de 3%.

Desta forma, revela-se necessário averiguar se a propriedade desapropriada para a construção da creche pretendida atende ao modelo de Projeto Creche Pré-Escola Tipo 1, em particular, porque de acordo com os elementos de informação que compõem o apostilado, o município já era possuidor de imóvel, todavia, o mesmo não atendia às especificações do PAR/FNDE para implantação do Projeto de Creche Tipo 01.

Desta forma, se faz necessário também a verificação das justificativas apresentadas pela Administração Pública Municipal para não utilizar um imóvel que já pertencia ao seu acervo e realizar uma desapropriação cujo valor é relevante.

Ex positis, considerando a necessidade de realização de atos imprescindíveis à deliberação do feito, VOTO pela não homologação da promoção de arquivamento, e, por conseguinte, converto o

julgamento em diligência, com base no art. 24, §11, inciso I, c/c art. 29, da Resolução nº 006/2014 do COPJ/MPES, e determino o retorno do presente à Promotoria de Justiça de origem para que, diligencie junto à Prefeitura Municipal de São Gabriel da Palha, solicitando:

1) a motivação atestando que a área desapropriada na região do bairro Progresso, para a construção do Projeto de Creche Tipo 01 (PAR/FNDE), atende aos requisitos do Projeto Creche Pré-Escola Tipo 1;

2) as justificativas que motivaram a não utilização do imóvel pertencente ao seu acervo da municipalidade para a implantação do Projeto Proinfância Tipo 1;

3) a motivação da ausência de realização de consulta junto ao PAR/FNDE com o escopo de verificara se o imóvel expropriado atendia as especificações mínimas necessárias. [...]

Nesse particular, em um exame do Procedimento Administrativo que tramitou na Prefeitura de São Gabriel da Palha registrado pelo n. 4001/2021 (id. 62093910), verifica-se que a Secretaria Municipal de Educação, por meio do Ofício 231/2021 solicitou ao Prefeito Municipal a indicação de área pública que atendesse a metragem estabelecida no programa do governo federal para construção de Escola de Educação Infantil nos moldes exigidos pelo projeto padrão do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (fls. 02/03 do procedimento administrativo), oportunidade em que, com a resposta (fls. 05/16), a Secretária Municipal de Educação informou que as áreas apontadas não se enquadram nos requisitos exigidos, ocasião em que foi apontada a área objeto da desapropriação (fls. 20/21).

Ocorre que, aparentemente, o imóvel em questão também não se adequa às condicionantes, e, ao menos em primeira análise, não restou suficientemente esclarecido o motivo pelo qual a municipalidade persistiu nessa área.

Nota-se que, em resposta ao questionamento formulado no procedimento administrativo do Ministério Público, a Secretaria Municipal de Educação informa que a área objeto da desapropriação foi adquirida por se adequar ao Projeto Tipo 01 do PAR - FNDE (Ofício 102/2022 - id. 62093895).

Entretanto, posteriormente, consta uma solicitação enviada pela Prefeitura Municipal, por meio do Ofício 201/2023 (id. 62093865 - p. 5) solicitando à Presidência do FNDE a troca de objeto da creche a ser construída por não se amoldar ao Projeto Tipo 01, requerendo, assim, que houvesse a troca para o Projeto Tipo 02.

Corroborando com o exposto, de forma diametralmente oposta ao que fora informado anteriormente, a Secretária de Educação, respondendo às indagações do
parquet
, esclareceu que a área desapropriada
não atende
aos requisitos para a construção do Projeto de Creche Tipo 01 (PAR/FNDE), justificando, inclusive, que o projeto foi solicitado na gestão anterior e, à época, o terreno atendia às especificações mínimas necessárias para a construção do estabelecimento educacional almejado (id. 62093865 - p. 1).

Assim, ao menos nessa fase perfunctória, os documentos dos autos evidenciam que deve ser mantido o entendimento do juízo
a quo
, sem prejuízo de um reexame posterior da questão pelo julgador originário, sendo imperioso resguardar os princípios da moralidade e da eficiência, à luz da proteção ao interesse público.

Calha frisar que, de fato, não cabe ao Poder Judiciário, no desempenho de atividade jurisdicional e ao exercer o controle sobre os atos administrativos praticados pelo Poder Executivo, substituí-lo, exceto nas hipóteses de manifesta ilegalidade ou de ausência de legitimidade. Entretanto, na hipótese vertente, aparentemente, apura-se um desvio de finalidade que deve ser melhor pormenorizado, o que justifica, nessa singela cognição, a manutenção do pronunciamento agravado.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)